Tribunal: TJSP
Processo: 1002815-36.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais fundada em concorrência desleal por desvio de clientela – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora e de parte dos réus, todos ex-empregados da autora – Nulidade processual não configurada – Conjunto probatório que revela que, antes mesmo do término do seu contrato de trabalho com a autora, o réu Leandro se inscreveu como

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais fundada em concorrência desleal por desvio de clientela – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora e de parte dos réus, todos ex-empregados da autora – Nulidade processual não configurada – Conjunto probatório que revela que, antes mesmo do término do seu contrato de trabalho com a autora, o réu Leandro se inscreveu como empresário individual sob o nome fantasia "PMP – Portal Marca e Patente" a fim de dedicar-se à prestação de serviços no mesmo segmento da autora (registro de marcas e patentes) e utilizou-se de informações sensíveis aos negócios dela (formulários preenchidos no sítio eletrônico da autora por interessados no registro de marcas e patentes) em benefício das suas próprias atividades empresariais – Provas que revelam, ademais, o conluio de Leandro com os réus Rodrigo e Matheus enquanto estes laboravam na autora – Concorrência desleal configurada, a impor a responsabilização solidária desses réus pelos danos causados (Lei no 9.279/1996, arts. 195, III e IX, 209 e 210; CC, art. 942) – Lucros cessantes que devem ser limitados, contudo, aos dez clientes que fizeram contato inicial com a autora através do sítio eletrônico dela e tiveram suas informações comprovadamente disponibilizadas aos réus Leandro, Rodrigo ou Matheus – Ausência de demonstração de nexo de causalidade quanto aos demais clientes apontados na petição inicial (CC, art. 403) – Danos morais que decorrem diretamente da prática do ilícito ("in re ipsa"), prescindindo da efetiva comprovação do abalo – Prejuízo moral ainda mais natural na espécie, já que o desvio de clientela interessada na contratação dos serviços da autora pelos seus próprios funcionários acarreta ínsito abalo à sua imagem, nome e reputação no meio comercial – Afastamento da multa aplicada pelo D. Juízo de origem ao réu Leandro com fulcro no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, pois ausente caráter protelatório nos embargos de declaração por ele opostos – Ausência de comprovação de efetivo envolvimento do réu Elenilson no ilícito, a impor o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais em relação a ele – Sentença reformada – Custas, despesas processuais e honorários advocatícios devidos proporcionalmente (CPC, arts. 85, § 2o, e 87) – Recurso do réu Elenilson provido, parcialmente providos o da autora e os dos réus Leandro e Rodrigo.